Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-51.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI E WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ ENCARTADOS NOS AUTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA E SUA COMPOSIÇÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DE PARCELA DO MÚTUO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE ENCARGOS MORATÓRIOS DAS PARCELAS VINCENDAS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ARTIGO 28, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 10.931/2004. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS MAIORES QUE OS PREVISTOS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA SEM INDICAÇÃO DO SERVIÇO A QUE SE REFERE. EXCESSO DE COBRANÇA PARCIALMENTE RECONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Impõe-se o indeferimento da juntada de documentos que já se encontram nos autos com a apelação, pois trata-se de providência desnecessária e inútil, que apenas causa indevido tumulto no exame do recurso pelo tribunal. 2. Não se reconhece a existência de relação de consumo na emissão de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para a contratação de mútuo para capital de giro, pois o tomador do empréstimo não é destinatário final (fático e econômico) e não comprovou vulnerabilidade para que seja excepcionalmente considerado consumidor na relação contratual havida com a instituição financeira. 3. O vencimento antecipado da obrigação, segundo o previsto na cédula de crédito bancário, ocorreu com a mora na falta de pagamento integral de parcela do mútuo, devendo ser excluídos os juros remuneratórios e os encargos moratórios das prestações vincendas, indevidamente considerados no cálculo do montante devido. 4. A cédula de crédito bancário consiste em título executivo extrajudicial e, estando instruída com planilha de cálculo com informações sobre a dívida e sua composição, consoante os artigos 26 a 29 da Lei n. 10.931/2004, constitui obrigação certa e líquida que se tornou exigível com a ocorrência da mora e o vencimento antecipado da dívida, situação que evidencia a validade da ação de execução. 5. É válida a previsão de capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário, consoante o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e sem comprovação de que foram exigidos juros remuneratórios capitalizados em percentual diverso do estipulado no contrato, não se reconhece o excesso de cobrança alegado. 6. A opção pela contratação do seguro de proteção financeira foi livre e conscientemente exercida pelos devedores na cédula de crédito bancário, em que havia a possibilidade de recusa, sendo válida a pactuação. 7. É lícita a constituição de garantia real, em cédula de crédito bancário, sobre títulos de capitalização que foram previamente adquiridos pelo avalista, não se verificando venda casada e invalidade da contratação. 8. É indevida a estipulação genérica de tarifa e a cobrança sem previsão contratual de sua finalidade, impondo-se a repetição do indébito desde a assinatura do contrato. 9. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência para atribuí-los proporcionalmente aos sucumbentes nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 10. Os honorários recursais não serão majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi parcialmente provida e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça). 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Ônus da sucumbência proporcionalmente redistribuídos. Sem majoração dos honorários recursais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, incisos IV e IX, 9o, ambos da Lei 4.595/64 e 422 do Código Civil, defendendo que a vedação de cobrança da tarifa de abertura de crédito se restringe às pessoas físicas e não há limitação de tarifa para pessoa jurídica. Aduz que não havia dúvida ou falta de informação, tendo sido o contrato cumprido parcialmente, evidenciando que a impugnação à contratação após o cumprimento parcial da obrigação esbarra no “venire contra factum proprium” que integra a teoria da boa-fé objetiva; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que não há caráter protelatório nos embargos de declaração com propósito de prequestionamento. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 61287731). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 4o, incisos IV e IX, 9o, ambos da Lei 4.595/94, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 422 do Código Civil e 1.026, §2o, da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015